Tribunal: TJBA
Processo: 8001546-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001546-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLINICA IBIS - MEDICINA, REUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CIVIL. RESILIÇÃO UNILATERAL. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, QUE ASSEGUROU A MANUTENÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ATÉ O DIA 24/01/2024. INDÍCIOS DE QUE, ATUALMENTE, TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO DESCREDENCIAMENTO JÁ FORAM EFETIVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O exame do Agravo Interno nº 8001546-02.2024.8.05.0000.1 resta prejudicado, ante o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento que ora se perfaz.

2. Cinge-se a controvérsia acerca do exame da legalidade do descredenciamento da clínica Agravante do quadro de prestadores de serviço da Agravada.

3. Os contratos existentes entre plano de saúde e seus prestadores de serviços não são regidos exclusivamente pelo direito privado, o que mitiga sensivelmente o princípio da liberdade de contratar, em virtude do ramo de atividade desenvolvido.

4. O art. 17 da Lei nº 9.656/1998 estabelece os requisitos para o descredenciamento de prestadores de serviços junto a operadoras de plano de saúde. No caso em tela, há indícios de que, atualmente, as exigências legais já foram cumpridas.

5. Decisão mantida.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001546-02.2024.8.05.0000 e de Agravo Interno nº 8001546-02.2024.8.05.0000.1, tendo como Agravante CLINICA IBIS - MEDICINA, REUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA e como Agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA